Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710657-31.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEIZA RODRIGUES JERONIMO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. O comprovante de recolhimento do preparo recursal deve ser juntado de modo a permitir identificar que se refere ao processo em questão, razão por que não pode vir desacompanhado da respectiva guia de pagamento (artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT 50, de 20.6.2013). Intimo a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a guia correspondente ao comprovante de pagamento juntado ao processo ou efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)